Tribunal: TJMT
Processo: 1002172-90.2021.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002172-90.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DHONATA SOUSA LIMA - CPF: 607.172.083-46 (APELANTE), RUY FERREIRA DA SILVA - CPF: 067.297.866-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.625.451-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIERMISON FERREIRA VIEIRA - CPF: 846.139.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVER RICHARD DE OLIVEIRA - CPF: 036.723.561-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ESDRAS CURSINO DE MOURA - CPF: 370.172.764-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DHONATA SOUSA LIMA - CPF: 607.172.083-46 (VÍTIMA), RONILDO NASCIMENTO GALDINO - CPF: 066.204.593-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA E DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exa
me

1. Apelação criminal interposta por condenado pelos crimes previstos nos
arts
. 303, §1º, 302, §1º, I, e 306,
caput
, do CTB, contra sentença que fixou indenização mínima em favor da vítima e manteve a condenação ao pagamento de custas processuais.

II.
Que
stão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível manter a fixação de indenização mínima quando não indicado valor na denúncia nem realizada instrução específica; e (
ii
) saber se o condenado pode ser
isentado
das custas processuais diante da alegada hipossuficiência.

III.
Razões
de decidir

3. A fixação de indenização mínima exige pedido expresso, indicação de valor e instrução probatória adequada, de modo a assegurar ao réu contraditório e ampla defesa. Ausência desses elementos impede a manutenção do quantum indenizatório.

4.
As
custas processuais constituem taxa decorrente da prestação jurisdicional e sua isenção depende de previsão legal, não podendo ser
afastadas na fase de conhecimento. A aferição da miserabilidade para eventual suspensão da exigibilidade compete ao Juízo da Execução Penal.

IV.
Dispo
sitivo e tese

5. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de reparação mínima à vítima dos danos causados pela infração penal.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de indicação de valor e de instrução específica impede a fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP.

2. A isenção de custas processuais não pode ser concedida pelo juízo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual suspensão da
exigibilidade.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 387, IV, e 804; CTB,
arts
. 302, §1º, I, 303, §1º, e 306.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.365.825/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.08.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2068728/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.05.2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: DHONATA SOUSA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DHONATA SOUSA LIMA
contra
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da ação penal n. 1002172-90.2021.8.11.0029, o
condenou
como
incurso nas sanções dos
art.
303, §1º c/c art. 302, §1º, I, e art. 306,
caput
, todos do Código de Trânsito Brasileiro
,
à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
e
à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, cumulados com
a obrigação de quitar à vítima o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 315614494, o apelante almeja a reforma da sentença para
afastar
a condenação ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima
, argumentando que é pessoa hipossuficiente financeiramente, não possuindo recursos para arcar com o pagamento da verba indenizatória. Por fim, requer a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
, por se encontrar assistido pela Defensoria Pública Estadual, a reforçar a presunção quanto à sua hipossuficiência socioeconômica.

Contrarrazões são vistas no ID 315614500, por meio das quais o Ministério Público refuta as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 323601373, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Contextualizando o fato, dessume-se da denúncia que,
n
o dia 15 de abril de 2021, por volta das 22h00min, na
a
venida Rio Grande do Sul, bairro Nova Canarana,
em
Canarana/MT,
DHONATA SOUSA LIMA
, sem possuir permissão ou habilitação para dirigir, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“(...)
Segundo apurado, no dia e local dos fatos, o denunciado conduzia o veículo Yamaha/
Factor
YBR125 E, placa NJR-7284, pela via Lagoa Vermelha, com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool e em alta velocidade, vez que se encontrava em visível estado de embriaguez e, nessas condições, colidiu com o veículo Toyota/Corolla
Xei
20, placa QCI-6510, de propriedade de
Juliermisson
, que trafegava pela via Avenida Rio Grande do Sul, causando culposamente lesões corporais graves na vítima Ronildo Nascimento Galdino, garupa da motocicleta, consistentes no diagnóstico inicial de
otorragia
(sangue secretado pelo canal auditivo), entre outras lesões, sendo necessário o encaminhamento da vítima para o hospital de Água Boa/MT.

Ainda no local, os militares identificaram que o denunciado não possuía carteira nacional de habilitação e apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o seu veículo. Ressalta-se também que, perante a autoridade policial, o denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o seu veículo (id. 72703804), estando sua imprudência demonstrada tanto pelo estado de embriaguez quanto pela não observância de via preferencial na condução de seu
veículo.
”

(ID
315614373
).

Após regular instrução processual, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o
recorrente
pela prática
dos crimes previstos nos art.
303, §1º c/
c
art. 302, §1º, I, e art. 306,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro,
nos termos já relatados, bem como
fixou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação
dos danos, a ser pago à vítima, contexto em que
DHONATA
exsurge
irresignado
perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

I – DO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA:

Consoante relatado,
a Defesa busca
, primeiramente, o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima,
ressaltando a hipossuficiência financeira do apelante
.

O pleito comporta provimento.

Analisando detidamente o pronunciamento judicial objurgado, é possível constatar que
o MM. Juiz

a quo
estabeleceu o valor de
R$
500
,00 (
quinhentos reais
)
,a título de reparação dos danos em favor da vítima, valendo-se dos seguintes argumentos:

“
(...)
Considerando
a própria natureza do delito, as lesões sofridas pela vítima, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a ausência de prova concreta acerca da situação econômica do acusado, em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação dos danos, a ser pago para a vítima.

Tal valor deverá ser corrigido monetariamente conforme a legislação aplicável, desde a data da sentença até o seu efetivo

pagamento.”

(ID
315614492
).

Acerca da temática, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a
fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima
, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na exordial acusatória
, pressupõe a indicação de valor e
prova suficiente a sustentá-lo
, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
: 2068728/MG
2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022).

No caso concreto, conquanto
o Ministério Público tenha se manifestado expressamente na denúncia requerendo a fixação de
quantum
indenizatório a ser pago à vítima a título de reparação mínima (ID
315614373
)
,
não foi
indicado qualquer valor, nem mesmo

realizada instrução específica acerca da questão
,
havendo, ainda, informação
nos
autos de que a vítima faleceu no curso do processo, não tendo sequer sido ouvida durante a instrução processual,

afastando
do
recorrente
a possibilidade de se defender e de produzir contraprova, mormente porque
in
casu
, salvo melhor juízo, não se trata de dano moral
in
re

ipsa
– tal qual ocorre nos casos de violência contra a mulher praticados no
âmbito doméstico e/ou familiar
(Tema 983/STJ).

Destarte,
sendo e
vidente
a
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização à vítima
; entendimento que coaduna com a jurisprudência deste
eg
. Sodalício:

“
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCURSO DE CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONHECIMENTO DE CONCURSO MATERIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: (...)
A fixação de indenização por danos materiais e morais na sentença penal exige a presença cumulativa de pedido expresso na denúncia, indicação do valor e realização de instrução específica sobre o tema. A ausência desses requisitos configura cerceamento de defesa e impõe o afastamento da condenação ao pagamento da reparação civil
. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: (...) A fixação de indenização por danos materiais e morais na sentença penal exige pedido expresso, valor indicado e instrução específica, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. (...)” (N.U 1003895-23.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julga
do em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

– destaquei.

Desse modo, procedente o pleito defensivo de exclusão do
quantum
indenizatório.

II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA:

Por fim, a defesa busca a concessão da gratuidade da justiça, em razão da vulnerabilidade socioeconômica do recorrente.

C
omo cediço,
o
s benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n. 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2º e 3º, podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou me
smo adiar a execução destas, todavia,

com relação às custas processuais, jamais podem isentá-lo, vez
que se constituem em
despesas decorrentes da própria tramitação do processo
, ou seja, trata-se de
corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no
apenamento
do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito
.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de
compulsoriedade
e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, podendo ele, todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, providência que deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...) 7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das
custas processuais
é a fase de
execução
e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas
custas processuais
".

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023.)

Dessa forma, é inviável o acolhimento do pleito defensivo
nesse aspecto
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
DHONATA SOUSA LIMA
e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas
para afastar a condenação ao pagamento da reparação mínima de danos à vítima (art. 387, inciso IV, do CPP), mantendo-se, no mais, a r. sentença proferida na ação penal n. 1002172-90.2021.8.11.0029.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025